Tribunal: STF
Processo: RE 1435089
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 11, p. 6):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL ASSOCIADA A INÍCIO DE RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. HONORÁRIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Deve ser concedido o benefício de aposentadoria rural por idade a segurado especial, quando comprovado o exercício da atividade campesina de subsistência por meio de início de prova material, corroborada pela testemunhal. Parcelas devidas a partir do requerimento administrativo, datado de 23/03/2007. Entendimento pacificado desta Quarta Turma, quanto aos juros e correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano. 0 INSS é isento do pagamento das custas processuais, haja vista a condição do particular de beneficiário da justiça gratuita, conforme o art. 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) das parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n° 111 do STJ. Apelação provida.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 102, caput, e alínea I, e art. 195, §5°, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “permanece constitucional a aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança para a correção monetária e juros de mora quando não se tratar de precatório, pois o texto não foi declarado inconstitucional, devendo valer, no caso em questão, as disposições da própria Lei 11.960/09 (Lei 9.494/97), que se aplicam a benefícios previdenciários já que trata de condenações impostas à Fazenda Pública”(eDOC 21, p. 7).



    Em juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 810 da repercussão geral por esta Corte, o Tribunal a quo reformou o acórdão nos termos assim ementados (eDOC 40, pp. 10-11):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL. PAGAMENTO DOS VALORES EM ATRASO. JUROS DE MORA. DECISÕES PROFERIDAS PELOS EGRÉGIOS STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). RESP. 1.495.146/MG. RECURSO REPETITIVO (TEMA 905). DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL E O ENTENDIMENTO DOS STF E STJ. NECESSIDADE DE AJUSTE DA DECISÃO VERGASTADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CABIMENTO. ACÓRDÃO TURMÁRIO READEQUADO.



    1. Autos encaminhados a esta Relatoria pela Vice-Presidência desta Corte, sob o rito do art. 1.040,



    II, do CPC, para realizar eventual juízo de retratação ante a decisão proferida pelo STF no julgamento RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), que tem como questão controvertida "os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos".



    2. O acórdão que julgou a apelação e a remessa necessária aplicou incidência de correção monetária pela IPCA-E e juros de mora de 6% ao ano. Contra o acórdão, o INSS opôs embargos de declaração, os quais restaram improvidos.



    3. Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, à luz do entendimento adotado pelo STF no julgamento RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), dá-se, em exercício de juízo de retratação, provimento aos embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, para adequar os juros de mora aos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no que tange aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A questão cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019).



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



    Ao estabelecer a Taxa Referencial TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810 .



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente